Tribunal: TJPA
Processo: 0003608-13.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003608-13.2017.8.14.0012

APELANTE: MAIKO LOBATO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE E EXCLUSAO DO USO DE ARMA DE FOGO (LEI 13.654/18) – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na dosimetria de pena, o vetor personalidade deve ser valorado como favorável ante a ausência de estudo técnico social, por outro lado, mantenho o vetor circunstâncias como desfavoráveis pois desborda do tipo penal. Readéquo a pena, diante de uma circunstância judicial desfavorável e atinente aos fatos, fixo em 5 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, assiste razão à defesa, devendo ser excluído do computo da pena a majoração pelo uso de arma branca, nos termos da Lei 13.654/18. Assim, mantido aumento pelo concurso de pessoas, no patamar de 1/3, resta a reprimenda fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAIKO LOBATO MARQUES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 27.03.2017, o acusado, na companhia de outro individuo não identificado, munido de uma faca de cozinha e sob grave ameaça, abordou a vítima Elizangela Viana Lousada e subtraiu-lhe um notebook, relógio de pulso, quatro pen-drives, chaves da escola e documentos.

A vítima relatou que o denunciado reside nas proximidades de sua casa e que vizinhos informaram o seu apelido, facilitando a atividade dos policiais que o encontraram e o encaminharam para a Delegacia de Polícia ainda em situação de flagrância.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
MAIKO LOBATO MARQUES
a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base, uma vez que os vetores de personalidade e circunstâncias devem ser valorados como neutros, e assim, redimensionada a pena.

Alega ainda a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei 13.654/18 (
Novatio Legis in Mellius
) deixando a arma branca sem previsão legal, sendo o fato punido como roubo simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para que na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo seja afastada a causa de aumento de pena decorrente da utilização de arma branca, em virtude da
novatio legis in mellius
da Lei 13.654/18.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento recursal, para que seja a pena base readequada a um patamar mais justo, bem como afastado o aumento de pena pelo uso de arma branca, nos termos da Lei 13.654/18.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Observa-se da sentença condenatória, na dosimetria de pena que o magistrado sopesou como negativa a personalidade (“
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que não se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual, por ser propenso a prática de crimes patrimoniais diante do uso excessivo de substâncias entorpecentes”)
e as circunstâncias (“
prejudiciais ao réu, eis que se valeu de vítima mulher com menor possibilidade de reação
”).

De fato, o vetor personalidade não pode ser valorado como negativo, em razão da ausência de estudo social, laudo psicológico ou outro elemento de prova mais robusto e consistente, sendo impossível emitir qualquer juízo de valor, o que não pode ser capaz de prejudicar o denunciado, além de que como disposto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena. (AgRg no HC n. 626.522/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.)
”.

O vetor personalidade deve ser valorado como neutro.

Por outro lado, o vetor circunstâncias foi devidamente analisado e sopesado pelo juízo considerando o grau elevado de periculosidade no modo de execução, notadamente por se tratar de vítima mulher, que apresenta, de fato, como disposto pelo magistrado, menor possibilidade de reação.

Assim sendo, mantida uma circunstância judicial desfavorável (circunstancias) e atinente aos fatos, readéquo a pena base aplicada pelo magistrado de 6 anos e 600 dias-multa para 5 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, o magistrado aumentou a pena em 2/6 pelo concurso de pessoas e uso de arma branca. Assiste razão à defesa, a Lei nº 13.654/18, revogou o anterior inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, deixando de majorar a pena pelo roubo cometido com emprego de arma branca, logo, mais benéfica ao réu condenado pela prática de roubo com emprego de faca (
novatio legis in mellius
).

Embora a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) tenha inserido no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca para a prática de roubo, somente poderá ser usada nos crimes cometidos após a entrada em vigor desta nova lei. Assim, no caso concreto, em homenagem ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, deverá ser aplicada a Lei nº 13.654/2018.

De tal modo, na 3ª fase de dosimetria, majoro a pena em 1/3 pelo concurso de pessoas,
restando a reprimenda fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para sopesar a culpabilidade como favorável e readequar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 23/11/2023